Tribunal: TJDFT
Processo: 0710099-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710099-52.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANTONIETA PEREIRA LEITE FIGUEIREDO, RODRIGO JOSE PEREIRA LEITE FIGUEIREDO, FLAVIO JERONIMO PEREIRA LEITE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de habilitação formulado por Rodrigo José Pereira Leite Figueiredo e Flávio Jerônimo Pereira Leite Figueiredo para suceder Antonieta Pereira Leite Figueiredo, falecida em 11.02.2020. Antonieta Pereira Leite Figueiredo ajuizou ação de obrigação de fazer contra Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, tendo em vista a negativa desta em custear o tratamento para a moléstia que a acometia, qual seja, adenocarcinoma de pâncreas EC IV. Pediu a concessão de tutela de urgência para determinar que a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil autorizasse e custeasse toda a medicação e todos os exames necessários para o seu tratamento de saúde. No mérito, os pedidos formulados na ação foram a confirmação da tutela de urgência e a condenação da ré a: a) ressarcir à autora os valores por ela despendidos (R$ 12.118,98 pelos exames e R$ 2.042,04 pelos medicamentos), bem como todos os gastos que venham a ser realizados no curso do processo, decorrentes da negativa da ré; e b) indenizar a autora pelos danos morais sofridos, no montante de R$ 5.000,00. O Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para compelir a ré a fornecer o fármaco Capecitabina 500 mg de acordo com a prescrição médica apresentada (ID 13003888). Antonieta Pereira Leite Figueiredo interpôs agravo de instrumento contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, o qual foi provido para “determinar ao plano de saúde agravado que autorize a agravante a realizar o exame PET/CT Scan, nos moldes solicitados, arcando com todas as despesas deste exame” (ID 13003922). O feito foi julgado antecipadamente. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na ação, nos seguintes termos: “(...) Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos e extingo o feito com a resolução do mérito na forma do art. 487, inciso I, CPC. Assim, revogo a tutela deferida em primeira instância, pela decisão id 32731193 (fl. 65 pdf-c), quanto ao fornecimento do medicamento. Tendo em vista que a autorização para realização do exame se deu em sede de Agravo de Instrumento, permanece a decisão liminar, mantida pelo Tribunal no acórdão de fl. 337 pdf-c, até o trânsito em julgado da presente sentença ou até revogação expressa. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor dado a causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se.” Antonieta Pereira Leite Figueiredo apelou (ID 13003926). A apelação foi provida para reformar a sentença e acolher os pedidos formulados na ação “(...) a fim de determinar à ré/apelada que autorize a autora/apelante a realizar o exame PET-CT Scan, nos moldes solicitados, arcando com todas as despesas deste exame, e, ainda, condená-la: a) ao ressarcimento dos valores despendidos pela autora com a realização do exame PET-CT e com a aquisição do medicamento Capecitabina 500 mg; e b) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (ID 14814637). Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (ID 16935843). Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil interpôs recurso especial (ID 17728612). Rodrigo José Pereira Leite Figueiredo e Flávio Jerônimo Pereira Leite Figueiredo informam o falecimento de Antonieta Pereira Leite Figueiredo e requerem a habilitação nos autos (ID 18526888). O Presidente deste Tribunal de Justiça determina o encaminhamento dos autos a esta relatoria, em observância ao disposto no art. 87, inc. X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 18570799). Esta relatoria determina (ID 18780217): a) a suspensão do processo, nos termos do art. 689 do Código de Processo Civil e do art. 321 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; e b) a intimação dos requerentes para anexar a documentação necessária aos autos. Os requerentes juntam aos autos a documentação (ID 18770015). O requerido é citado, nos termos do art. 690 do Código de Processo Civil e do art. 321, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, mas não apresenta manifestação no prazo legal (ID 20157431). É o relatório. O art. 110 do Código de Processo Civil dispõe que “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. A habilitação do espólio ou dos herdeiros, no caso de morte de uma das partes, será efetivada em conformidade com o art. 313, §§ 1o e 2o, e com os arts. 689 a 692, todos do Código de Processo Civil: “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos.” O art. 1.829 do Código Civil[1], a seu turno, estabelece a ordem de sucessão. No caso dos autos, os requerentes juntam a certidão de óbito, que comprova o falecimento da autora da ação de obrigação de fazer, Antonieta Pereira Leite Figueiredo, bem como a ausência de bens a inventariar (ID 18526889). Demonstram, ainda, a qualidade de herdeiros pelos documentos de ID 19635834, 19635818, 19635820, 19635821, 19635824, 19635826 e 19635833. A regular representação dos sucessores em juízo se dá pelos instrumentos de mandato de ID 18526890 e 18526892. A requerida, Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, apesar de devidamente citada, não se manifesta quanto ao pedido de habilitação (ID 20157431). Ante o exposto, defiro o pedido de habilitação (ID 18526888) formulado por Rodrigo José Pereira Leite Figueiredo e Flávio Jerônimo Pereira Leite Figueiredo à sucessão processual de Antonieta Pereira Leite Figueiredo. À Secretaria para realizar as alterações necessárias nos sistemas. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Presidência. Intimem-se. Brasília, 05 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] “Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: (Vide Recurso Extraordinário no 646.721) (Vide Recurso Extraordinário no 878.694) I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III - ao cônjuge sobrevivente; IV - aos colaterais.”